Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-62.2024.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedidos de progressão de regime e de retificação do cálculo da pena para tal fim - Impossibilidade - Cálculo absolutamente correto, que leva em conta a natureza dos delitos praticados pelo agravante, equiparados a hediondo - Não decorrido o período depurador da reincidência - Fração de 3/5 (três quintos) constante do artigo 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos, vigente

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedidos de progressão de regime e de retificação do cálculo da pena para tal fim - Impossibilidade - Cálculo absolutamente correto, que leva em conta a natureza dos delitos praticados pelo agravante, equiparados a hediondo - Não decorrido o período depurador da reincidência - Fração de 3/5 (três quintos) constante do artigo 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos, vigente à época das infrações - Advento da Lei no 13.964/19 - Fração de 60% (equivalente a 3/5), também prevista no artigo 112, inciso VII, da LEP - Continuidade normativa - Recurso não provido.